Tribunal: TJBA
Processo: 8038078-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8038078-38.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:SIMÕES FILH
O

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8072437-48.2024.8.05.0000]

PACIENTE:
UILLIAN PORTUGAL BRITO

IMPETRANTE: REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMBOSCADA (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO, ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. CONTEXTO INVESTIGATIVO COMPLEXO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Uillian Portugal Brito, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Simões Filho/BA, que manteve medidas cautelares diversas da prisão, impostas após a revogação de prisão preventiva, no bojo de investigação pela suposta prática do crime de homicídio qualificado mediante emboscada (art. 121, § 2º, IV, do CP), em razão da morte de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos (“Binho do Quilombo”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas cautelares impostas ao Paciente configuram constrangimento ilegal por excesso e desproporcionalidade; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a readequação ou revogação das medidas impostas, em razão de circunstâncias pessoais supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As medidas cautelares foram fixadas com base em juízo de proporcionalidade, diante do excesso de prazo da prisão preventiva e da ausência de previsão para conclusão da investigação e oferecimento da denúncia, mantendo-se, contudo, a gravidade concreta do delito investigado.

4.O contexto investigativo é complexo, com elementos que indicam a necessidade de cautelas, inclusive diante de vínculos indiretos com o veículo utilizado no crime, manifestação do GAECO e relatório final do inquérito apontando indícios suficientes de autoria em desfavor do Paciente.

5.As decisões que mantiveram as cautelares estão fundamentadas e observaram os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, inexistindo disparidade relevante em relação a coinvestigados.

6.A alegação de que as cautelares prejudicam o acompanhamento terapêutico do filho do Paciente não veio acompanhada de prova robusta de sua imprescindibilidade, tampouco da impossibilidade de adaptação do tratamento.

7.Inexistem fatos novos ou alteração relevante do quadro fático que justifiquem a revogação ou flexibilização das medidas cautelares impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão não configura constrangimento ilegal quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do fato e à complexidade investigativa.

2.A ausência de alteração relevante no quadro fático e de prova idônea quanto à necessidade de flexibilização das cautelares impede a readequação das medidas impostas.

3.Alegações de prejuízo familiar não prevalecem sobre a necessidade de assegurar a persecução penal em contexto de homicídio qualificado investigado com base em indícios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 319, incisos I, II, IV, V e IX.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

nº. 8038078-38.2025.8.05.0000, da comarca de Simões Filho, tendo como impetrante o advogado Reinaldo da Cruz de Santana Junior e paciente Uillian Portugal Brito.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

O7447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8038078-38.2025.8.05.0000)